Tribunal: TJES
Processo: 0028219-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028219-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRARIA E MARMORARIA GRAN E MARM PEDRA BRANCA LTDA

APELADO: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA
EX RE
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide antecipar o julgamento da lide com base no artigo 355, inciso I, do CPC, diante da suficiência das provas documentais constantes nos autos. O reconhecimento da dívida pela parte apelante dispensa a produção de outras provas. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Em obrigações líquidas e previamente constituídas, a mora é automática desde o vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do CC, sendo legítima a incidência de correção monetária e juros de mora a partir dessa data.

3. A alegação de que os encargos deveriam incidir apenas a partir da citação (juros) e do ajuizamento da ação (correção monetária) não encontra amparo legal, uma vez que o inadimplemento de obrigações líquidas e vencidas implica a aplicação dos acessórios desde o vencimento.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0028219-16.2019.8.08.0048

Apelante: Serraria de Mármores e Granitos Pedra Branca Ltda.

Apelada: Boart e Wire do Brasil Utensílios Diamantados Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
Serraria de Mármores e Granitos Pedra Branca Ltda.
contra a sentença de id. 9591404, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança movida por
Boart e Wire do Brasil Utensílios Diamantados Ltda.
, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 19.002,13 (dezenove mil e dois reais e treze centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma das notas fiscais.

Nas razões recursais de id. 9591409, a apelante alega em síntese que (a) houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, pois não teve oportunidade de produzir prova pericial contábil para impugnar os cálculos de correção monetária e juros; e (b) a correção monetária e os juros moratórios não devem incidir desde o vencimento das parcelas, mas, sim, desde o ajuizamento da ação e a citação.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

Alega-se que houve antecipação indevida do julgamento, sem a produção das provas que a apelante entende necessárias, especificamente uma perícia contábil para discutir os valores de correção monetária e juros.

O magistrado de primeiro grau, contudo, decidiu pela antecipação do julgamento da lide com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a resolução do mérito.

O artigo citado autoriza o julgamento antecipado quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, isto é, quando a matéria em debate for exclusivamente de direito, ou, sendo de fato, não houver necessidade de mais provas além das já apresentadas.

É pacífico o entendimento de que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior entende que ‘o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015’ (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023).” (AgInt no REsp n. 2.036.463/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.” (AgInt no REsp n. 2.100.205/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No presente caso, a própria parte apelante
r
econheceu a existência da dívida e a aquisição dos produtos descritos nas notas fiscais, limitando sua defesa a questões relativas aos encargos de mora e correção monetária.

Diante disso, a ausência de instrução probatória adicional não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia estava restrita a aspectos já suficientemente demonstrados nos autos.

O STJ tem reiteradamente decidido que
"não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes"
(AgInt no AREsp n. 1.586.707/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

A questão central debatida diz respeito à correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre a dívida.

O juízo de origem determinou a incidência de tais encargos a partir do vencimento das parcelas, conforme preceitua o artigo 397 do Código Civil, o qual prevê que, em caso de inadimplemento de obrigação líquida e previamente constituída, a mora é automática (
ex re
).

No contexto da presente ação, a dívida cobrada decorre de notas fiscais e duplicatas emitidas pela apelada, correspondendo a valores líquidos e previamente determinados, de modo que o inadimplemento da apelante é suficiente para configurar a mora desde o vencimento das respectivas obrigações.

Nesses casos, conforme disposto no art. 397 do Código Civil, o devedor incorre em mora no momento do vencimento da obrigação, e os encargos acessórios (juros e correção monetária) passam a incidir a partir dessa data.

O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça deste Estado também converge para tal interpretação, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – MORA EX RE – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – RECURSO PROVIDO. 1. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática. 2. Na cobrança de prestações de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual. 3. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 0000072-52.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.03.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: O C. STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação. Rejeitada. 2. Mérito: Os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019). 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida – com data de vencimento previamente estabelecida –, não se aplica a regra processual de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5027128-04.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.07.2024)

A alegação da apelante de que os juros devem incidir somente a partir da citação, com a correção monetária sendo aplicada a partir do ajuizamento da ação, não encontra respaldo jurídico.

Como exposto, em obrigações líquidas e vencidas, a mora se configura automaticamente, e o início da contagem dos encargos se dá desde a data de vencimento da obrigação, conforme estabelecido pelo art. 397 do Código Civil.

A alegação de que o valor cobrado estaria superdimensionado também não procede, pois o aumento do montante da dívida é consequência direta da aplicação correta dos juros moratórios e da correção monetária, conforme a legislação vigente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.